Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-98.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704836-98.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO LOPES BARBOSA APELADO: OCUPANTES DESCONHECIDOS DA CHÁCARA No 1-C PARTE "A" DO NÚCLEO RURAL CASAGRANDE-GAMA-DF, ANTONIO SANTANA DOS SANTOS, WILSON SANTOS DE CARVALHO D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando a peça recursal de ID no 17738460, verifico que o autor, ora apelante, defendeu, entre outros pedidos, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o devido preparo recursal. Por enquanto, é a síntese do necessário. DECIDO. Considerando que o julgamento acerca do mencionado pedido refletirá no conhecimento do recurso interposto, DETERMINO a intimação do requerente para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, sua situação de hipossuficiência mediante a apresentação da última Declaração de IR (completa), bem como por meio da apresentação de outros documentos que julgar pertinentes, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de indeferimento do respectivo pedido. Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator